Tribunal: CARF
Processo: 13161.900484/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
Ementa:
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF
Cabe ao contribuinte anexar aos autos provas documentais referentes aos fatos por ele alegados, sobretudo quando afirma ter errado ao confessar em DCTF débito maior do que aquele que seria devido.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 792

1
791
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13161.900484/2017­44
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.406 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Matéria
CSLL
Recorrente
DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2012
Ementa:
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
ALEGAÇÃO
DE
PAGAMENTO
A
MAIOR.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO DA DCTF
Cabe ao contribuinte anexar aos autos provas documentais referentes aos
fatos por ele alegados, sobretudo quando afirma ter errado ao confessar em
DCTF débito maior do que aquele que seria devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.900484/2017-44
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.900484/2017­44
Acórdão n.o 1402­004.406
S1­C4T2
Fl. 793

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Murillo
Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.900484/2017­44
Acórdão n.o 1402­004.406
S1­C4T2
Fl. 794

3

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter constatado que o
crédito de R$ 83.378,48 indicado no PER/DCOMP tinha sido utilizado para pagamento de
outros débitos da contribuinte.
O crédito indicado no PER/DCOMP para compensação é oriundo de
pagamento a maior ou indevido de IRPJ.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando que
aderiu ao parcelamento para quitar os débitos que impediram que o crédito objeto destes autos
fossem utilizados, informou que retificou o código indicado na DCTF e apresentou novo
pedido de Restituição do crédito, cumulado com pedido de compensação com outros débitos
próprios de COFINS.
O v. acórdão recorrido negou provimento a manifestação de inconformidade
por entender que: 1 ­ não pode ser aceito DCTF retificada após ter sido proferido r. Despacho
Decisório, 2 ­ bem como devido ao fato de a Recorrente não ter apresentado documentos
contábeis passíveis de comprovar o erro de fato cometido no preenchimento da DCTF e a
existência do crédito indicado na retificadora, 3 ­ o inciso V, do parágrafo terceiro, do artigo 74
da Lei 9.430 veda a transmissão de novo pedido de restituição ou de compensação
relativamente a crédito já objeto de pedido anterior.
Segundo o v. acórdão recorrido, a impossibilidade da transmissão de
PER/DCOMP (no caso, pedido de restituição cumulado com pedidos de compensação) com a
utilização de crédito anteriormente informado em Pedido de Restituição ou Declaração de
Compensação, o qual já fora objeto de análise pela autoridade fiscal, que resultara pelo não­
reconhecimento do referido crédito (ainda que tal decisão se encontrasse pendente de decisão
definitiva), está expressamente determinada no art.41, §3o, X e XI, da IN RFB 1300 de 2012.
Essa vedação foi mantida pela Instrução Normativa que a sucedeu: IN RFB no 1717/2017.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
O presente processo trata de Pedido de Restituição cumulado
com Declarações de Compensação, relativamente a crédito
oriundo de pagamento indevido ou a maior, efetuado em 2012, a
título de IRPJ, código 2089, realizado por meio de DARF.
Através de Despacho Decisório eletrônico, a autoridade
administrativa não reconheceu o direito creditório pleiteado, sob
o argumento de que o crédito associado ao correspondente
DARF já fora objeto de análise em PER/DCOMP anterior(es)
que referenciava(m) o mesmo pagamento e cuja conclusão fora
pela inexistência de crédito remanescente para utilização em
novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.900484/2017­44
Acórdão n.o 1402­004.406
S1­C4T2
Fl. 795

4
Nas Informações Complementares da Análise do Crédito,
integrante
do
mesmo
Despacho
Decisório,
consta
a
discriminação do PER/DCOMP, assim como a do processo em
que foi proferida a mencionada decisão de não reconhecimento
do direito creditório correspondente.
Cientificada dos termos do Despacho Decisório ora em lide, a
interessada
apresenta
manifestação
de
inconformidade,
alegando, em síntese, que:
a) o não reconhecimento anterior, mencionado no Despacho
Decisório de que se trata, deveu­se a equívoco que cometera ao
apontar, na correspondente DCTF, o código de recolhimento
2089, quando o correto seria 5625;
b) não houve o indeferimento do crédito quando da emissão do
mencionado despacho decisório anterior (doc. anexo), mas
apenas
o
reconhecimento
de
sua
“inexistência”
pela
impossibilidade de sua utilização, em virtude do referido
equívoco na indicação do código de recolhimento; sendo assim,
o direito creditório em foco subsiste;
c) como consequência daquele não reconhecimento, a
compensação declarada na DCTF não foi homologada, restando
exigíveis os respectivos débitos;
d) considerando que, na data de 20.06.2014, foi publicada a Lei
n.o 12.996/2014, que, entre outros assuntos, reabriu o prazo para
inclusão no parcelamento, até 25 de agosto de 2014 e em até 180
meses, dos débitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, com redução dos juros e das multas, efetuou a
sua adesão ao referido parcelamento, como é possível verificar
no recibo anexo, na modalidade Parcelamento de Demais
Débitos – RFB – código de recolhimento 4750;
e) os débitos mencionados, cuja compensação não fora
homologada, foram incluídos no referido parcelamento especial,
o qual foi objeto de posterior pedido de revisão do procedimento
de consolidação, acolhido em despacho decisório;
f) os pagamentos mensais dessa modalidade de parcelamento se
encontram em dia, como é possível verificar pelos comprovantes
anexos;
g) com os débitos não homologados devidamente parcelados,
restou, em favor da Manifestante, o direito creditório decorrente
do DARF de que se trata, pago no código de recolhimento 2089,
razão pela qual foi transmitido o Pedido Eletrônico de
Restituição (PER) de que se trata;
h) o seu direito creditório está devidamente amparado no art.
168, inciso I, c/c o art. 165, inciso II, ambos do Código
Tributário Nacional, uma vez que pleiteados dentro do prazo de
5 anos contados da data do pagamento indevido;
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.900484/2017­44
Acórdão n.o 1402­004.406
S1­C4T2
Fl. 796

5
i) urge esclarecer que, posteriormente à transmissão do
mencionado Pedido der Restituição, retificou a sua Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referente ao
período de que se trata, objetivando corrigir e adequar o código
de recolhimento do débito de IRPJ para o código 5625,
correspondente ao IRPJ pelo Lucro Arbitrado;
j) portanto, é possível concluir que o despacho decisório
proferido anteriormente não analisou o direito creditório da
Manifestante, mas apenas considerou não homologada a
compensação, cujo débito foi devidamente parcelado;
k) sendo assim, há que ser afastado o entendimento de que o
crédito pleiteado por meio do PER ora em lide já foi objeto de
decisão administrativa anterior pois, conforme explicado e
demonstrado, não houve o indeferimento do crédito, mas apenas
o reconhecimento de sua “inexistência” pela impossibilidade de
sua utilização em virtude do equívoco na indicação do código de
recolhimento.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, sem acostar qualquer documento.

É o relatório.

Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.900484/2017­44
Acórdão n.o 1402­004.406
S1­C4T2
Fl. 797

6

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais deve ser admitido.

O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida devido ao
fato de o crédito apontado pela Recorrente no PER/DCOMP ter sido utilizado para extinção de
outros débitos da própria requerente.

Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente juntou cópia da
DCTF retificada, apresentou alegação de que cometeu um equivoco no preenchimento da
primeira DCTF e informa que aderiu ao parcelamento e quitou os débitos que impediram que o
crédito objeto deste processo fosse reconhecido.

Segundo a Recorrente, ela cometeu erro ao indicar o código 2089 de
recolhimento do IRPJ, quando o correto serio o código 5625 (lucro arbitrado).

Ademais, informou que aderiu ao parcelamento e quitou os débitos
mencionados no r. Despacho Decisório.

Assim, segundo a Recorrente, com os débitos não homologados devidamente
parcelados, restou, em seu favor, o direito creditório decorrente do DARF de que se trata, pago
no código de recolhimento 2089, razão pela qual foi transmitido novo Pedido Eletrônico de
Restituição (PER) de que se trata.

A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, manteve o não
reconhecimento e a não homologação da compensação, por entender que não é possível aceitar
a DCTF retificadora após ter sido proferido o r. Despacho Decisório, bem como pelo fato de a
Recorrente não ter apresentado documentos contábeis para comprovar o crédito constante na
retificadora e o alegado erro cometido.

Quanto ao novo pedido de restituição do crédito que a Recorrente entende ter
em seu favor devido ao pagamento dos débitos com a adesão ao parcelamento especial, a DRJ
o indeferiu por entender que nos termos do inciso V, do parágrafo terceiro, do artigo 74 da Lei
9.430, fica vedado a transmissão de novo pedido de restituição ou de compensação
relativamente a crédito já objeto de pedido anterior, mesmo que não tenha sido proferida
decisão definitiva no processo.
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.900484/2017­44
Acórdão n.o 1402­004.406
S1­C4T2
Fl. 798

7

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apenas reitera os argumentos
feitos na manifestação de inconformidade e não apresenta documentos contábeis passíveis de
comprovar o erro de fato no preenchimento da DCTF, bem como a existência do crédito
relativo ao pagamento indevido ou a maior feito por DARF, do IRPJ de 2012.

A manifestante apenas se apega a alegação de que como aderiu ao
parcelamento especial e quitou o débito, tem direito a requerer novo pedido de restituição do
crédito que restou, ou foi gerado, com a extinção dos débitos que o r. Despacho Decisório
apontou como impedimento para se reconhecer o crédito objeto do PER/DCOMP em epígrafe.

Desta forma, a matéria a ser discutida nos em sede de Recurso Voluntário é
relativa a possibilidade de se aceitar a entrega da DCTF após ter sido proferido o r. Despacho
Decisório e se existem documentos passíveis de comprovar o erro de fato no preenchimento da
DCTF.

Posteriormente, caso reste comprovado nos autos por meio de documentos
contábeis e fiscais o erro de preenchimento da DCTF e a regularidade do direito créditório,
deve ser analisado a possibilidade de se aceitar o novo pedido de restituição de crédito que,
segundo a Recorrente, surgiu após a adesão ao parcelamento dos débitos indicados no r.
Despacho Decisório.

Pois bem.

Em relação a possibilidade da apresentação da DCTF após ter sido proferido
r. Despacho Decisório, em respeito ao princípio da busca da verdade material, não verifico
qualquer óbice em sua aceitação, desde que acompanhada de documentos contábeis que
comprovem o erro de fato (erro material) cometido e o direito creditório. Inclusive, fazendo um
paralelo da matéria analisada neste processo, este E. Tribunal tem jurisprudência no sentido de
que a DCTF pode ser retificada após o r. despacho decisório. A título exemplificativo, segue
ementa do v. acórdão que decidiu neste sentido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito ,que
alega possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.900484/2017­44
Acórdão n.o 1402­004.406
S1­C4T2
Fl. 799

8
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado. (10882.900948/2009­89)

No mesmo sentido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E
FISCAL. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado. (10830.917575/2009­91)

Da mesma forma:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a
sua posterior retificação, com base em documentos hábeis e
idôneos, há que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de
comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a
compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP
eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis
para a compensação autorizada por lei.
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.900484/2017­44
Acórdão n.o 1402­004.406
S1­C4T2
Fl. 800

9
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar o retorno à
Unidade de Origem para que analise o crédito referente ao
pagamento indevido de CSLL, e prolate um novo Despacho
Decisório.) (processo 16327.900106/2008­28).
No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit
numero 2 de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui­se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou
retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras
declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§
6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois
de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e
apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra
o indeferimento do PER ou contra a não homologação da
DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório
implique
o
deferimento
integral
daquele
crédito
(ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja
parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise
por parte da RFB, conforme art. 9o­A da IN RFB no 1.110, de
2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser
considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o
julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o
mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado
para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo
fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.900484/2017­44
Acórdão n.o 1402­004.406
S1­C4T2
Fl. 801

10
da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa
informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade contra o indeferimento/não­homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de
fazê­la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB
no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado,
que venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF,
não poderá ser objeto de nova compensação, por força da
vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição
do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer
Normativo no 8, de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos
acrescentados)
Entretanto, como a Recorrente não carreou aos autos (nem em sede de
Recurso Voluntário) documentos contábeis passíveis da comprovar o erro cometido e a
regularidade do crédito em discussão, entendo que suas alegações não devem ser acolhidas.
O erro alegado pela Recorrente de que indicou o código de recolhimento do
imposto numero 2089, quando o correto seria o 5625, demanda uma análise mais aprofundada
dos documentos contábeis e fiscais, porém tais documentos não foram carreados aos autos.
Esta C. Turma e este Relator costuma aceitar a apresentação da DCTF
retificada após ter sido r. Despacho Decisório quando esta for transmitida dentro do prazo de
cinco anos e quanto restar devidamente comprovado nos autos por meio de documentos
contábeis o erro de fato cometido no preenchimento da declaração, bem como a existência da
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
No presente caso, a Recorrente não trouxe aos autos documentos contábeis
passíveis de comprovar que cometeu erro de preenchimento na DCTF e a existência do crédito
retificado.
Ou seja, apenas a DIPJ retifica, com demonstrativos elaboras unilateralmente
pela Recorrente não são suficientes para comprovar o erro de preenchimento na DCTF, eis que
a DCTF é considerada confissão de dívida, nos termos dos §§ 1o e 2o, artigo 5o, do Decreto­lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, sendo necessário, quando existente informações conflitantes
entre a declaração original e retificada, a apresentação de documentos contábeis que
demonstrem tanto a apuração correta do imposto, como a certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
Quanto a alegação de que a Recorrente teria direito a nova restituição do
crédito por ter aderido a parcelamento para pagar o débito que se pretendia compensar, entendo
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.900484/2017­44
Acórdão n.o 1402­004.406
S1­C4T2
Fl. 802

11
que também não deve ser provida, eis que a Recorrente não conseguiu comprovar nos autos a
existência e regularidade do crédito, prejudicando assim a análise da alegação de que teria
direito ao respectivo crédito relativo ao débito compensado.
Sendo assim, não verifico outra possibilidade senão manter o v. acórdão
recorrido em seus termos.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele nego provimento.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital